Tribunal: TJPA
Processo: 0806843-62.2025.8.14.0015
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806843-62.2025.8.14.0015

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DELEGACIA DE HOMICIDIO DE CASTANHAL - 3ª RISP

REQUERIDO: ANTONIO ANDERSON SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRONÚNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO. INCIDÊNCIA DO ART. 427, § 4º, DO CPP. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado antes do julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, sob a alegação de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença e à segurança dos envolvidos, em virtude da suposta vinculação do réu à organização criminosa “Comando Vermelho”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o pedido de desaforamento formulado antes do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, quando ainda pendente de julgamento recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento constitui medida de caráter excepcional e só pode ser admitido nas hipóteses expressamente previstas no art. 427 do CPP, tais como o interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, segurança pessoal do acusado ou excesso de serviço.

O § 4º do art. 427 do CPP veda expressamente o conhecimento do pedido de desaforamento enquanto pendente de julgamento o recurso interposto contra a decisão de pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a medida de desaforamento antes do trânsito em julgado da pronúncia viola o disposto no art. 427, § 4º, do CPP, sendo nula a decisão que o defere nessa hipótese.

Embora os fundamentos apresentados pelo juízo de origem sejam relevantes, a legislação processual penal impõe requisito temporal objetivo para o processamento do pedido, que não se encontra preenchido na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de desaforamento não pode ser conhecido enquanto pendente de julgamento recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, conforme dispõe o art. 427, § 4º, do CPP.

2.

A existência de risco à imparcialidade do júri ou à segurança dos envolvidos não autoriza o desaforamento antes da estabilização da decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 427, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 265880/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 04.02.2014, DJe 17.02.2014;
STJ, HC 126087/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.03.2010, DJe 05.04.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DO PRESENTE PEDIDO DE DESAFORAMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
representação pelo desaforamento de julgamento

formulada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal, referente à ação penal movida contra o réu
ANTONIO ANDERSON SOUSA SANTOS
, acusado da prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
destruição/ocultação de cadáver
.

O Juízo fundamenta o pedido no comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença, em razão do fundado receio de coação ou retaliação por parte de organização criminosa supostamente ligada ao réu (Comando Vermelho). Dispõe ainda que a vítima, foi executada em contexto de “tribunal do crime”, com crueldade, causando grande comoção social na região.

O Ministério Público de 1ª grau pugnou pelo indeferimento da representação, fundamentando que ainda estão pendentes recursos em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, o que, segundo Parquet, impediria a admissibilidade do incidente nos termos do §4º do art. 427 do CPP.

Por seu turno, a Defesa alega que a pretensão não merece prosperar, alegando que são meras especulações de que o requerido faz parte de organização criminosa.

A 7ª procuradoria de Justiça Criminal opinou favoravelmente ao pedido, ressaltando o risco concreto à imparcialidade do julgamento e à ordem pública, reconhecendo a medida como
necessária e excepcional
, em conformidade com os requisitos legais e a jurisprudência dominante desta corte.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo de 1ª Grau não merecem conhecimento. Explico.

Conforme consta, o fundamento se dá na alegação de risco à imparcialidade do Conselho de Sentença e à segurança dos envolvidos no julgamento, em virtude da suposta vinculação do réu a organização criminosa de grande periculosidade e atuação nacional do “Comando Vermelho”, o que, segundo o juízo a quo, geraria fundado receio de influência externa indevida junto aos jurados da comarca.

É cediço que o desaforamento é uma medida excepcional, a qual é apta a modificar a competência territorial do julgamento pelo Tribunal do Júri, quando ocorre uma das hipóteses dispostas nos artigos 427 e 428 do CPP, quais sejam: o interesse da ordem pública, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, para garantir a segurança pessoal do acusado, ou o comprovado excesso de serviço.

Entretanto, o parágrafo 4º do artigo 427 do CPP, dispõe pela inadmissibilidade do pedido de desaforamento enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão de pronúncia:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

§ 4o
Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia
ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.

Desta feita, o que obstaculiza a análise do pedido, nesta oportunidade, é a circunstância de ainda estar pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronuncia, o qual, através de pesquisas no sistema PJE 2º grau, foi possível verificar que estão sob a relatoria do Exmo. Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Embora as alegações do Juízo a quo sejam relevantes e venham acompanhadas de fundamentação plausível, a redação do dispositivo 427, §4º do CPP, é categórica de que a medida excepcional de desaforamento pressupõe a estabilidade da decisão de pronúncia. Sobre o tema, cito jugados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO. TESE DE ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS PACIENTES. OBRIGATORIEDADE. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 712/STF. MEDIDA DETERMINADA ANTES DO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOBSERVÂNCIA AO § 4 .º DO ART. 427 DO CPP. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO .[...].

Ademais, nos termos do § 4.º do art. 427 do Código de Processo Penal, não se admite o pedido de desaforamento pendência de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia
. 6

(STJ - HC: 265880 MA 2013/0061519-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2014)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI . DESAFORAMENTO. MEDIDA DETERMINADA ANTES DO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRREGULARIDADE. DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADAS . I - Viola frontalmente o art. 427, § 4º do CPP a determinação de desaforamento na pendência de julgamento de recurso em sentido estrito aviado contra a decisão de pronúncia. II - Os demais pedidos - nulidade da composição da Turma Julgadora e os motivos da medida combatida - ficam prejudicados. Ordem concedida .

(STJ - HC: 126087 PR 2009/0006997-3, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/03/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2010)

Sendo assim, mostrando-se incabível sua apreciação se pendente de julgamento recurso em sentido estrito, não devendo ser conhecido o pedido de desaforamento formulado pela recorrente, devendo, se for o caso, tal pleito ser requerido após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, nos precisos termos do art. 427, § 4º, do Código de Processo Penal, acima reproduzido.

Pelo exposto, contrariando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do pedido de desaforamento do julgamento nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 30/09/2025